Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-42.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000712-42.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO KOSLOSKI - CPF: 016.755.411-59 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E, RETIFICADA A SENTENÇA.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE NO TRAJETO PARA O TRABALHO - SENTENÇA PROCEDENTE

- SEGURADO COM 38

ANOS – FUNÇÃO

ANALISTA DE FATURAMENTO –
DIAGNÓSTICO – FRATURA DO ÚMERO DIREITO (CID
10: S42.2
)

– LAUDO CONCLUSIVO – SEQUELA DE LESÃO QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Reconhecido por prova pericial que a incapacidade do Segurado é parcial e suscetível de reabilitação, inclusive na mesma função,

não é possível a concessão do Auxílio-Acidente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença
, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por
Marcio Kosloski
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
julgou procedente o pedido da ação (id. 177258748).

A Autarquia Previdenciária busca a reforma da sentença, sob argumento de que o laudo pericial concluiu que o Recorrido está apto para todas as atividades manuais, apresentando apenas redução mínima da capacidade laboral habitual.

Defende que a sequela do Recorrido não se enquadra naquelas previstas no Anexo III do Decreto nº 3.048/99.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (id. 177258749).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 177259151).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 178107733).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença
que
determinou à Autarquia Previdenciária, ora Recorrente/Interessada, implantar Auxílio-Acidente em favor do Autor, Recorrido/Interessado, desde a cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária (id. 177258748).

Consta que a
Ação para Concessão do Auxílio-Acidente
, proposta
por
Marcio Kosloski
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, ocorrido em outubro/2020, que lhe resultou em fratura do úmero direito (CID
10: S42.2
).

Discorre que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária, no período de 13/11/2020 a 12/01/2021 (id. 177258742).

Inicialmente, a ação foi distribuída na Justiça Federal, que declinou da competência à Justiça Estadual, por entender que o benefício pleiteado é proveniente de acidente de trabalho (id. 177258744).

O magistrado singular, após análise da documentação, condenou a Autarquia Previdenciária a implantar em favor do Autor, Recorrido, o Auxílio-Acidente,
in verbis
(id. 177258748)
:

“(...)
Vistos,

Trata-se de
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
proposta por
MARCIO KOSLOSKI
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

(...)

“
Ex positis
”,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, a fim de CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE em favor de
MARCIO KOSLOSKI
, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado (art. 86, §§ 1º e 2º da Lei n° 8.213 /1991), pagando as parcelas devidas e vencidas, que deverá incidir CORREÇÃO MONETÁRIA pelo ÍNDICE IPCA-E, sobre cada parcela até a data de 08/12/2021, data de vigência da EC nº 113/2021, a partir de quando a correção monetária deve se dar pela taxa SELIC, mesma taxa que, a partir do trânsito em julgado, fará as vezes tanto de correção monetária quanto de juros de mora, até a data da expedição da requisição de pagamento, respeitada, se for o caso, a PRESCRIÇÃO relativa aos CINCO ANOS ANTERIORES à data do AJUIZAMENTO da AÇÃO, estabelecida no art. 1º, do Decreto Federal nº 20.910/32.
Via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015
. (...)

Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, diante da iliquidez da sentença, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.
(...)” (grifo original)

Irresignada, a Autarquia Previdenciária recorre sustentando que o laudo pericial apontou estar o Recorrido apto para todas as atividades manuais, com redução mínima da capacidade laboral habitual. Além disso, que a sequela do Segurado não se enquadra naquelas previstas no Anexo III do Decreto nº 3.048/99.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

Cinge-se a questão em saber se os requisitos legais para concessão do Auxílio-Acidente, por Acidente de Trabalho, foram, ou não, preenchidos.

Para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

“
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita necessariamente de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em exame, a prova revela que o Recorrente, na função de analista de faturamento, sofreu acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, ocorrido em outubro/2020, que lhe resultou em fratura no úmero direito (CID
10: S42.2
), inclusive lhe fora conferido o Auxílio por Incapacidade Temporária NB
6329422021
, no período de 13/11/2020 a 12/01/2021 (id. 177258742).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, concluiu que
:

“(...) Nome: Marcio Kosloski (...)

Data Nascimento: 09/11/1985 (...)

1.1 Quais? Indicar também o Código Internacional de Doença – CID.

Apresenta historia de fratura de úmero proximal direito em dois pontos, decorrente de acidente de moto em outubro/2020. Submetido a tratamento cirúrgico. Atualmente apresenta dificuldade para elevar membro superior direito acima de 100º, apesar da realização intensiva de fisioterapia para reabilitação. É destro. CID-10: S42.2

2. A doença ou lesão de que o(a) periciando(a) é portador(a) o(a) torna
incapaz para sua atividade laboral habitual
?

( x ) SIM ( ) NÃO

( )

temporária (x ) permanente

(x ) parcial ( ) total

( ) relativa ( ) absoluta

2.1. Contextualize se necessário:

Incapacidade permanente para atividades com elevação do membro superior direito.

2.2. Em caso de uma incapacidade permanente para sua atividade habitual, é possível reabilitação para outra atividade? Contextualize.

-
(...)

8. A lesão é decorrente de acidente?

( x ) SIM

( ) NÃO

Acidente de Trabalho( x )
Acidente de outra natureza()

Relata ter sofrido acidente de moto durante o trabalho. Já houve consolidação da lesão?

( x ) SIM ( ) NÃO.

Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Sem perda anatômica. Força muscular mantida.

A mobilidade das articulações está preservada? Mobilidade articular reduzida do ombro direito. Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;

c) inválido para o exercício de qualquer atividade? (...)

(id. 177258744, págs. 8 a 10)
”

Veja que o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrido, relativamente jovem - 38 anos, tem incapacidade parcial e permanente, por ter sido diagnosticado com sequela de fratura no ombro direito. Todavia, ressaltou que a citada lesão não o impede de exercer a sua atividade habitual.

Aliado a isso, observa-se que o acidente ocorreu há mais de 2 (dois) anos e o Segurado, Recorrido, ainda está inserido no mercado de trabalho na função que habitualmente exercia a época do acidente de trabalho (analista de faturamento).

Dentro desse contexto, não estão preenchidos os requisitos para concessão do Auxílio-Acidente.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.”

(N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

(Destaquei)

DO REEXAME NECESSÁRIO

Inicialmente, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita nos Recursos de Apelação da Autarquia Previdenciária, o que implica retificar, integralmente, a sentença.

Forte nessas razões
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, e
RETIFICO
a sentença sob o crivo do Reexame Necessário, para julgar improcedente o pedido da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023